Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível ausência de interesse recursal. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105